Tribunal: TJDFT
Processo: 0131811-41.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0131811-41.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANADELFIA FONTENELE BRITO, FRANCISCO EDVALDO BEZERRA BRITO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Conforme decisão (ID 13923610), o presente processo foi remetido a esta 3a Turma Cível em razão do cancelamento do Tema 909, bem como o trânsito em julgado do REsp Repetitivo n. 1.124.552/RS (Tema 572). Todavia, analisando o histórico destes autos de ação cautelar inominada preparatória, verifico que: i) os Autores apelaram (ID 13923510) da sentença (ID 13923505 e 13923506), sendo proferida decisão liminar (ID 13923530) pela Desa. Nídia Corrêa Lima, por meio da qual determinou-se que o Banco Itaú se abstenha de realizar leilão extrajudicial, objeto da ação revisional n. 0142936-06.2005.8.07.0001, até o julgamento definitivo da ação cautelar; ii) o recurso de apelação da presente ação cautelar foi julgado, conforme acórdão de ID 13923559, dando-se parcial provimento ao recurso para determinar a suspensão do leilão extrajudicial até que a ação revisional n. 0142936-06.2005.8.07.0001 transite em julgado e seja procedida a liquidação final do débito dos Apelantes; iii) os Autores, nestes autos da ação cautelar, interpuseram apenas Recurso Extraordinário (ID 13923563 e 13923565); iv) o Recurso Extraordinário não foi admitido (ID 13923576) e esta decisão de inadmissão transitou em julgado em 27.8.2009 (ID 13923579); v) a ação revisional n. 0142936-06.2005.8.07.0001 teve acórdão proferido em recurso de apelação, contra o qual foram interpostos Recurso Especial e Recurso Especial adesivo, ficando o feito suspenso até o julgamento definitivo do REsp 1.214.193/DF, conforme decisão proferida pelo Juízo a quo em março/2017 e em outubro/2018 nos autos da ação revisional n. 0142936-06.2005.8.07.0001; e vi) a ação revisional foi distribuída à Desa. Maria de Lourdes Abreu. Diante do histórico da presente ação cautelar acima apresentado, não vislumbro que subsista objeto para prosseguimento de julgamento, uma vez que o Recurso Extraordinário interposto não foi admitido, não havendo interposição de outros recursos. No tocante aos Recursos Especiais, eles foram interpostos nos autos da ação revisional, bem como o julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.124.552/RS repercute apenas sobre o objeto da ação revisional, não repercutindo sobre a ação cautelar em tela. No entanto, em observância aos arts. 9o e 10 do CPC, INTIMEM-SE as partes para manifestar e justificar eventual interesse no prosseguimento da presente ação cautelar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2020 11:41:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador